Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702792-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEI LIMA PALHARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa requer o afastamento da multirreincidência, com compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas condenações anteriores impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência; (ii) verificar se a fração de 1/6 (um sexto), aplicada na segunda fase da dosimetria, é proporcional e adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de diversas condenações anteriores transitadas em julgado caracteriza multirreincidência, que justifica a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema 585/STJ. 4. A compensação integral entre as referidas circunstâncias é incabível nos casos de multirreincidência, pois a maior reprovabilidade da conduta exige resposta penal mais gravosa, em respeito aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena. 5. O aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, adotado na sentença, encontra amparo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, especialmente diante da reincidência específica e em crimes patrimoniais. 6. O conceito de multirreincidência, ainda que de construção jurisprudencial, é expressão concreta de proporcionalidade e de adequação da sanção penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 61, inciso I, e 67, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a compensação integral entre a confissão e a multirreincidência, razão pela qual afirma que a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria seria desproporcional, pugnando pela incidência de 1/12 (um doze avos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 61, inciso I, e 67, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A compensação entre multirreincidência e confissão espontânea não tem patamar fixo, sendo possível a aplicação de 1/6” (AgRg no HC n. 995.282/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024